Tribunal: TJSP
Processo: 1003814-93.2018.8.26.0156
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação cível. Ação Monitória. Embargos monitórios julgados improcedentes. Inconformismo. Réu que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido. Embargos interpostos exclusivamente para fins prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente,

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação cível. Ação Monitória. Embargos monitórios julgados improcedentes. Inconformismo. Réu que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido. Embargos interpostos exclusivamente para fins prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003814-93.2018.8.26.0156/50000, da Comarca de Cruzeiro, em que é
embargante JOSE LUIZ BOUHID JEHA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19.446Embargos de Declaração Cível no 1003814-93.2018.8.26.0156/50000 -Voto no 19.446
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1003814-93.2018.8.26.0156/50000
Comarca: 1a Vara Cível Cruzeiro
Embargante: José Luiz Bouhid Jeha
Embargada: Banco do Brasil S/A
Voto no 19.446
Embargos de Declaração. Apelação cível. Ação Monitória.
Embargos
monitórios
julgados
improcedentes.
Inconformismo. Réu que não se desincumbiu do ônus que
lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo
Civil. Sentença mantida. Recurso não provido. Embargos
interpostos exclusivamente para fins prequestionamento.
Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os
temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de
Declaração rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 228/234, em sede de Apelação Cível derivada de
Ação Monitória, que, por seu conteúdo, negou provimento ao
recurso.
O embargante, não conformado com o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, exclusivamente para fins de prequestionamento (fls.
1/16 do incidente 50000).
Alega que a decisão deve ser revista para
que seja sanada a omissão quanto à aplicação da Lei no
8.078/1990, no que atine às cláusulas excessivamente onerosas,
a impossibilidade de imputar mora ao embargante por estar
impedido de dispor de seu patrimônio em razão da
indisponibilidade imposta pela Lei no 6024/74, a correção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19.446Embargos de Declaração Cível no 1003814-93.2018.8.26.0156/50000 -Voto no 19.446
3
crédito pleiteado pelo embargado de acordo com a correção
monetária da tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros
legais desde a sua distribuição.
Pugna pelo recebimento do recurso, para
que se seja sanada a omissão existente, analisando os
dispositivos invocados, possibilitando a interposição de recurso à
instância superior.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos
de Declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios
no v. aresto embargado.
Realmente, na forma da decisão dada,
firmou-se
a
compreensão
que
a
autora
apresentou
documentação idônea da existência do débito e o embargante
não fez nenhuma prova das irregularidades alegadas, sendo
certo que a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora cabia a ele (art. 373, II, do CPC).
No
tocante
ao
prequestionamento
suscitado, é verdade que o Código de Processo Civil o prevê
explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19.446Embargos de Declaração Cível no 1003814-93.2018.8.26.0156/50000 -Voto no 19.446
4
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator